Tribunal: TJMT
Processo: 1034464-78.2022.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034464-78.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON R. REINALDO CONSTRUCOES - ME - CNPJ: 25.422.974/0001-94 (EMBARGADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), CLEVERSON DORIVAL DA SILVA ESTRELA - CPF: 062.771.321-13 (EMBARGANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), SILVANA TATIANA OLIVEIRA - CPF: 035.138.351-40 (EMBARGANTE), CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (EMBARGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de vícios construtivos em unidade habitacional, manteve a condenação à obrigação de fazer para reparação e à indenização por danos morais, reduzindo-a para R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar as teses recursais, especialmente quanto à responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos e ao arbitramento da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado apreciou todos os pontos relevantes da controvérsia de forma fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988.

5. A insatisfação da parte com o conteúdo da decisão não caracteriza vício sanável por meio de embargos de declaração, configurando mera pretensão de rediscutir o mérito, o que é vedado.

6. Inviável a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, por não se evidenciar caráter protelatório no recurso, que pode ter sido interposto com o objetivo de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que enfrenta de forma fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia não padece de omissão, obscuridade ou contradição.

2.

É incabível a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir matéria já decidida no mérito.

3.

A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente se aplica quando evidenciado caráter protelatório do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

CLEVERSON DORIVAL DA SILVA ESTRELA
e
SILVANA TATIANA OLIVEIRA
opuseram
Embargos de Declaração em ID 300534887, alegando a existência de vícios de “contradição” e omissão no acórdão de ID 298279359, que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante, alega, em síntese que o v. acórdão incorreu nos vícios de omissão e contradição, ao argumento se manter o valor arbitrado anteriormente em R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil, a cada autor, uma vez que, até a presente data os autores ainda se encontram sob os riscos da construção.

Afirma existir concluiu entre imobiliárias ao fim de realizar venda de imóveis pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, e que redução do valor indenizatório, apenas contribui para a perpetuação dos ilícitos praticados pelas empresas.

Alega que o v. acórdão deixou de fundamentar adequadamente a redução do dano moral, além de omitir informação acerca da redução para R$5.000,00, se é para cada autor.

Prequestiona.

Requer o provimento do recurso, para sanar os vícios em seus efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação das partes Embargantes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Constata-se dos autos que a lide envolve relação de consumo, concernente à prestação de serviços de construção de unidade habitacional no empreendimento/loteamento “Parque Paiaguás”. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, ressalvando-se apenas a hipótese de demonstração de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É, pois, pressuposto intrínseco à obrigação contratual a observância de critérios mínimos de desempenho que assegurem a habitabilidade do imóvel.

No caso concreto, os documentos de mídia audiovisual juntados aos autos pelos autores (ID 235734692, 235734693 e 235734695) evidenciam, de forma inequívoca, a existência de vícios construtivos, cuja responsabilidade recai sobre as requeridas, conforme demonstrado nas gravações e confirmado pelas tratativas entre as partes, por meio de conversas via aplicativo de mensagens (ID 235734687, 235734688 e 235734690).

Assim, a controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência dos vícios construtivos (vícios redibitórios), à necessidade de reparos e à configuração de danos morais, bem como à adequação do valor fixado na sentença.

(...);

Verifica-se que o imóvel adquirido pelos autores apresenta vícios construtivos, como defeitos em encanamentos, bocais de iluminação, falha de escoamento da rede de esgoto, infiltrações, rachaduras no madeiramento, entre outros, comprometendo sua fruição plena.

Ainda que tais vícios não inviabilizem por completo a moradia, impactam diretamente a dignidade dos autores e o direito à moradia adequada, frustrando a expectativa legítima de que o bem recém-adquirido estivesse em perfeitas condições de uso.

A legítima expectativa de quem adquire um imóvel novo é poder utilizá-lo de forma imediata e plena, sem enfrentar falhas ou vícios ocultos. A recusa das requeridas em realizar os reparos justifica a manutenção da sentença que as condenou à obrigação de fazer, consistente na correção dos vícios identificados.

Ademais, os defeitos narrados e comprovados transcendem os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando verdadeira frustração contratual de gravidade suficiente para justificar a compensação por danos extrapatrimoniais.

(...);

A indenização por danos morais deve ser fixada com moderação, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, a gravidade da lesão, a extensão do dano e as finalidades compensatória e pedagógica da condenação, conforme bem leciona Sérgio Cavalieri Filho:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Considerando-se os vícios construtivos efetivamente comprovados, a necessidade de ajuizamento da presente demanda judicial para obter a devida reparação, bem como o desconforto e a frustração experimentados pelos autores ao adquirir imóvel novo com defeitos significativos, o valor arbitrado em primeira instância deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que se mostra adequada aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Ademais, como se observa da decisão embargada, o valor indenizatório foi reduzido para o montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, deve a requerida condenada pagar referido
quantum
à parte vencedora, composta por Cleverson Dorival e Silvana Tatiana Oliveira.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declarações.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois os recursos podem ter o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior, assim, não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025